Tribunal: TJES
Processo: 5000806-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça ao recorrente, visto que preenchidos seus requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO DE HERNIORRAFIA INGUINAL. ALEGA O AUTOR QUE RECEBEU DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA INGUINAL, NECESSITANDO DE CIRURGIA. ADUZ QUE A RÉ NÃO AGENDOU REFERIDA CIRURGIA COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA. APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FOI DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. TODAVIA, DIANTE DA INFORMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UM ABSCESSO QUE IMPEDIRIA O PROCEDIMENTO, A DECISÃO FOI SUSPENSA TEMPORARIAMENTE. APÓS COMPROVADO QUE O AUTOR ESTAVA EM CONDIÇÕES PARA SE SUBMETER À CIRURGIA, FOI PROFERIDA NOVA DECISÃO DETERMINANDO QUE O PROCEDIMENTO FOSSE REALIZADO. SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)